Tribunal: TJDFT
Processo: 0715647-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S/A. G44 BRASIL SCP. REVOGAÇÃO DO MANDATO. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DAS RÉS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 20. APLICAÇÃO DO CDC NA ESPÉCIE. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. NULIDADE. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL APORTADO. DEDUÇÃO DOS RENDIMENTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Noticiada pelo advogado das Rés/Apelantes a renúncia ao mandato que lhe fora conferido para atuação no presente feito, deve ser providenciada a intimação das Recorrentes, pessoalmente, para regularizar a representação processual, sob consequência de não conhecimento do recurso.
2. Nos termos do artigo 274 do CPC/15, é obrigação das partes manter o endereço atualizado no processo, comunicando eventual alteração ao Juízo, considerando-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos. Assim, não observada tal providência pelas Recorrentes, considera-se descumprida a determinação de regularização processual, a implicar o não conhecimento do recurso por elas interposto, conforme disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC/15.
3. Embora as litigantes tenham ajustado um contrato de natureza empresarial, a reclamar disciplina pelo Código Civil, a situação versa sobre suposta prática, pelos sócios e sociedades empresárias participantes, de “pirâmide financeira”, utilizando-se de uma relação de natureza estatutária para captar diversos investidores, com a promessa de retorno financeiro expressivo.
4. Restou pacificado por esta eg. Corte de Justiça o entendimento de que o contrato de adesão à sociedade em conta de participação firmado entre as partes detém cunho consumerista em favor do investidor ocasional, que não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional (IRDR 20).
5. No Ato Declaratório no 16.167, de 15 de março de 2018, a CVM – Comissão de Valores Mobiliários informou que G44 BRASIL Intermediações Financeiras Eireli, a sócia Joselita de Brito de Escobar e o preposto Saleem Ahmed Zaheer não integram o sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, nem estão autorizados a captar clientes residentes no Brasil para realizar investimentos no mercado financeiro.
6. O contrato foi firmado entre as partes litigantes após a determinação exarada pela CVM de suspensão de oferta pública de valores mobiliários pela parte Requerida. Nesse contexto, diante da manutenção das atividades irregulares pelas Rés, somada às evidências da operação de esquema de pirâmide financeira, ressoa patente a ilicitude do objeto do negócio jurídico firmado entre as partes, nos moldes do disposto nos artigos 104, inciso II, e 166, ambos do Código Civil.
7. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico, que não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC/02), devem as partes retornar ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil. Assim, impõe-se a devolução do valor aportado pela parte Autora, descontados os rendimentos auferidos e já recebidos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das litigantes.
8. Apelação das Rés não conhecida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida.